Tribunal: TJDFT
Processo: 0717094-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717094-87.2020.8.07.0020 RECORRENTE: FABIO WILLIAN ROCHA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI. RECONHECIMENTO DO DOLO EVENTUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS. NÃO VERIFICADA. CONFISSÃO PARCIAL. NÃO OBSERVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NÃO PROVIDOS OS DOS RÉUS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença que os condenou por roubo majorado com resultado de lesão corporal grave e corrupção de menor. O Ministério Público requereu a reclassificação do crime para latrocínio tentado. Os réus pleitearam absolvição ou desclassificação das condutas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta dos réus deve ser enquadrada como tentativa de latrocínio, diante da existência de lesão em região letal e da intenção de assegurar a impunidade do crime; e, (ii) analisar se há provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas para manter a condenação dos réus pelos crimes imputados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tentativa de latrocínio exige dolo direto ou eventual de matar, com o fim de assegurar a subtração ou a impunidade do roubo, sendo irrelevante a gravidade das lesões, desde que o resultado morte não ocorra por circunstâncias alheias à vontade do agente. 4. Se a autoria e a materialidade dos crimes restaram comprovadas pelas palavras coesas e harmônicas das vítimas, corroboradas por depoimentos policiais e documentos médicos que atestam a lesão causada à vítima, não há falar em absolvição. 5. A confissão parcial do menor envolvido, somada à dinâmica dos fatos e à conduta dos réus, demonstram a participação de todos na empreitada criminosa, com ciência do uso da faca e do risco assumido. 6. A excludente de legítima defesa alegada por um dos réus não se aplica, porque as agressões perpetradas pela vítima visavam repelir injusta agressão sofrida por ela e seu irmão durante o crime. 7. A reclassificação da conduta para tentativa de latrocínio é cabível, considerando que a facada foi desferida em região letal, com potencial homicida, e que o resultado morte só não ocorreu por reação da vítima. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público e não providos os dos réus. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 3o, II c/c art. 14, II e art. 70; Lei 8.069/90, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 449.110/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 02.06.2020; TJDFT, Acórdão 1397613, 0002783-74.2020.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a T. Crim., j. 03.02.2022; TJDFT, Acórdão 2004438, 0712160-89.2024.8.07.0006, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a T. Crim., j. 29.05.2025. A parte recorrente alega violação ao enunciado 545 da Súmula do STJ, sustentando que o decisum objurgado teria deixado de aplicar a atenuante da confissão qualificada in casu, ressaltando que o insurgente teria descrito com clareza e precisão o que presenciou. Invoca o Tema 1.194/STJ e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao enunciado 545 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024